Tribunal: TCU
Processo: 000.664/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2042/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b", "c" e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Real Guaçu Ltda. (CNPJ 00.456.662/0001-70), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Welber Augusto Ferreira Montejano (CPF XXX.656.098-XX) e pela Sra. Luzia Bernardes Ferreira Montejano (CPF XXX.190.368-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Real Guaçu Ltda. (CNPJ 00.456.662/0001-70), do Sr. Welber Augusto Ferreira Montejano (CPF XXX.656.098-XX) e da Sra. Luzia Bernardes Ferreira Montejano (CPF XXX.190.368-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/8/2010 40,50 22/9/2010 40,50 22/10/2010 40,50 24/11/2010 28,89 27/1/2011 28,89 24/2/2011 1.275,78 24/2/2011 23,22 24/2/2011 14,77 31/3/2011 1.954,33 31/3/2011 23,22 25/4/2011 4.328,02 25/4/2011 33,24 31/5/2011 4.565,43 31/5/2011 31,53 29/6/2011 6.441,56 10/8/2011 6.781,99 31/8/2011 8.477,37 31/8/2011 69,12 28/9/2011 9.109,40 28/9/2011 9,60 18/11/2011 8.649,74 18/11/2011 13,46 9/12/2011 10.185,92 9/12/2011 49,20 30/12/2011 10.681,35 13/2/2012 10.410,46 13/2/2012 92,73 14/3/2012 10.525,35 14/3/2012 138,72 27/3/2012 10.220,15 27/4/2012 11.547,61 27/4/2012 58,80 12/6/2012 8.074,50 12/6/2012 10,80 14/6/2012 1.821,07 26/7/2012 2.126,21 26/7/2012 8.858,40 26/7/2012 26,73 23/8/2012 8.333,10 23/8/2012 1.767,31 10/9/2012 1.787,92 10/9/2012 9.886,50 10/9/2012 78,57 10/9/2012 12,00 8/10/2012 2.127,22 8/10/2012 9.123,60 8/10/2012 26,73 8/10/2012 11,40 8/11/2012 1.644,30 8/11/2012 26,73 9/11/2012 9.096,00 9/11/2012 11,40 18/12/2012 8.923,20 18/12/2012 1.473,39 18/12/2012 48,00 18/12/2012 27,54 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), individualmente, ao estabelecimento comercial Real Guaçu Ltda. (CNPJ 00.456.662/0001-70), ao Sr. Welber Augusto Ferreira Montejano (CPF XXX.656.098-XX) e à Sra. Luzia Bernardes Ferreira Montejano (CPF XXX.190.368-XX), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de quaisquer parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.